Tribunal: TJDFT
Processo: 0723931-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES ECONOMICAS DO SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prestação pecuniária é sanção penal substitutiva, prevista no art. 43, I, e regulada pelo art. 45, §1o, do Código Penal, cujo valor deve ser fixado pelo juízo com base na situação econômica do condenado e na finalidade da pena.
2. No caso concreto, o valor foi fixado em 8,33% da renda mensal declarada pelo apenado, abaixo do parâmetro usual da vara (entre 10% e 20%), em razão do estudo elaborado pelo Setor Psicossocial, que considerou a gravidade do delito, a renda do sentenciado, sua condição de aposentado, residência em imóvel próprio e existência de dependentes.
3. Devidamente fundamentado, com base nas circunstâncias concretas do caso e nos critérios técnicos utilizados pelo juízo, não se revela desproporcional nem arbitrário o valor fixado acima ao mínimo legal. Decisão mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.